Tribunal: TCU
Processo: 020.349/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1199/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.349/2021-1 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Camila Farias Silva (XXX.827.542-XX); Carla Natacha Goncalves Patrocinio (XXX.996.422-XX); Davy Silva Farah (XXX.411.802-XX); Helber Freitas Alagia (XXX.021.352-XX); Mariete Ribeiro de Queiroz (XXX.090.532-XX); Paulo Vitor Goncalves do Nascimento (XXX.430.602-XX); Pedro Henrique de Souza Nascimento (XXX.056.682-XX); Russelia Maria dos Santos Silva (XXX.321.192-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.